Tribunal: TJSP
Processo: 2032687-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Temporária
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO – Embora a decisão agravada não esteja no rol do artigo 1.015 do C.P.C., o recurso merece conhecimento em razão dos princípios constitucionais da economia e celeridade processual e razoável duração do processo – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO – Embora a decisão agravada não esteja no rol do artigo 1.015 do C.P.C., o recurso merece conhecimento em razão dos princípios constitucionais da economia e celeridade processual e razoável duração do processo – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 631.240/MG – Ademais, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que pode ser demonstrada no curso do processo, após instauração do contraditório – Decisão reformada – Recurso provido.